Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO NA FASE DE CONHECIMENTO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
1. Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado a mais de ano, portanto necessária a intimação pessoal da parte executada, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, o que de fato foi levado a efeito mediante a expedição de AR, que retornaram infrutíferos.
2. Tendo em vista que o executado não atualizou nos autos o seu endereço, presume-se intimado, na forma do art. 274, parágrafo primeiro, do CPC.
3. Não há falar em nulidade da citação porquanto sequer consta nos autos revogação da procuração concedida a advogada na fase de conhecimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.